Tribunal: TJMT
Processo: 0002412-08.2008.8.11.0044
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002412-08.2008.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[GEANES PAULA DE AMORIM - CNPJ: 00.587.585/0001-98 (APELANTE), GEANES PAULA DE AMORIM - CPF: 498.795.709-44 (APELANTE), GEANES PAULA DE AMORIM - CNPJ: 00.587.585/0001-98 (APELADO), GEANES PAULA DE AMORIM - CPF: 498.795.709-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

GEANES PAULA DE AMORIM, GEANES PAULA DE AMORIM

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF)- PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o reconhecimento da prescrição intercorrente deve-se observar os critérios estabelecidos pelo STJ no julgamento do REsp 1.340.553, realizado sob o rito dos recursos repetitivos. A prescrição não se interrompe ou suspende pelo mero pedido de diligência, mas só quando implicar efetiva constrição patrimonial do executado. (TRF-4 - AC: 50016886920114047115 RS 5001688-69.2011.4.04.7115, Relator: ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, Data de Julgamento: 07/12/2021, SEGUNDA TURMA)

Considera-se como termo inicial da contagem do prazo da prescrição intercorrente a data da intimação da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou, caso citado o executado, a data em que se constatar a inexistência de bens penhoráveis no endereço indicado, independentemente de o juiz ter expressamente determinado a suspensão do processo. A intimação é indispensável e o prejuízo decorrente de sua ausência é presumido.

A contagem do prazo prescricional, uma vez iniciada, somente se interrompe pela efetiva constrição de bens do executado, ou pela citação do devedor, caso este não tenha sido inicialmente localizado
. Neste caso, a interrupção retroage à data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

R E L A T Ó R I O

.

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

GEANES PAULA DE AMORIM

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0002412-08.2008.8.11.0044 movida contra
GEANES PAULA DE AMORIM,
reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário, extinguindo a presente execução, nos termos do art. 924, inciso V, do novel Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, aduz quanto a não ocorrência da prescrição. (Id. 105594029)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

GEANES PAULA DE AMORIM, GEANES PAULA DE AMORIM

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou em desfavor dos apelados ação de execução fiscal,
em 22/10/2008
, objetivando a cobrança da dívida inscrita na Certidão (CDA) n.2008/2090, no valor de R$ 1.733,26 (hum mil, setecentos e trinta e três reais e vinte e seis centavos), id. 105594018, fl.15.

A inicial foi recebida em 03/11/2008, sendo expedido mandado de citação, restando frutífera em 23/03/2010, consoante certidão do Oficial de Justiça no id. 105594018. Fl.21.

Em 23/08/2012,
primeira manifestação do exequente após a citação da parte executada, consoante id. 105594018 fl. 30,
o mesmo requereu penhora on line, que foi deferida e cumprida no dia 15/04/2013,
restando parcialmente frutífera,
bloqueando o valor de R$ 1.184,74.

Foram tentadas intimações via AR e via oficial de Justiça para intimar a executada da penhora realizada, restando infrutíferas.

Pelo apelante, fora requerido no dia 03/08/2017 buscas no sistema Infoseg endereços da parte executada objetivando intima-la quanto a penhora realizada, que fora indeferido.

No dia 21/03/2018, requer a intimação por edital quanto a constrição havida. Porém fora determinado a intimação via carta, que restou infrutífera, pela razão “ Ausente”

O Juízo
a quo,
em sentença proferida em 24/03/2021
,
reconheceu a intercorrente, extinguindo o direito do Fisco constituir o crédito tributário, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe em analisar se houve ou não a ocorrência da prescrição, conforme sentenciado pelo Juízo na primeira instância.

É sabido que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal que na espécie é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), julgado recentemente (16.10.2018), firmou entendimento no sentido de que após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, como cito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do
Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF
, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

[...]”. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nos termos do voto do eminente ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 1 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública.

In casu, verifica-se que a parte executada fora citada o dia 23/03/2010, porém considerando que não há nos autos data da ciência pela Fazenda Pública, leva-se em consideração a data da sua primeira manifestação após a citação válida, qual seja em 23/08/2012 (id. 105594018-fl.30).

Nesta data em questão, 23/08/2012, foi o apelante requereu penhora nas contas da executada,
tendo resultado parcialmente frutífera, interrompendo o prazo prescricional,
seguido do transcurso de mais de 09 (nove) anos (24/03/2021), sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional, acertada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto.

Registro que a penhora realizada nos autos, frutífera, mesmo que parcial, interrompeu o prazo prescricional, retroagindo a data do requerimento frutífero, pois o êxito esperado na diligência suplicada, seja alcançando a constrição patrimonial (total ou parcial), interrompe-se o curso da prescrição intercorrente. No caso inverso, sendo infrutífera a diligência, o curso prescricional permanece.

Porém, mesmo interrompendo o curso prescricional, no caso específico, os autos

alcançaram a prescrição, que ocorrera em 23/08/2018.

Cabe ressaltar que, embora houvessem novos pedidos dos autos, nos termos do recurso paradigma “considera-se interrompida a prescrição intercorrente [...] na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera” (REsp 1340553/RS).

Constata-se, portanto, que os créditos tributários objeto da demanda restaram alcançados pela prescrição intercorrente nos termos do art. 40 da Lei. 8.630/80.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022